Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A legitimidade do réu para figurar no polo passivo deve ser analisada à luz da relação jurídica de direito material deduzida nos autos, situação capaz de revelar a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a possibilidade do sujeito responder em face do direito alheio.
2. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.
3. A supressão, pelo Magistrado, da faculdade conferida pela Lei para correção da impertinência subjetiva do polo passivo, com a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, não se coaduna com o Princípio da Cooperação, tampouco com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, consubstanciado nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.